Tribunal: TJES
Processo: 5007609-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007609-09.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON
ESTADUAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – DIREITOS INDIVIDUAIS – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA – INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS – VALOR FIXADO EM SENTENÇA PROPORCIONAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
. É firme a orientação do C. STJ de que
“
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

3.
Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista
“
aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

4.
Não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, porquanto a competência da referida agência não exclui a do PROCON.

5
.
Não há que se falar em majoração da multa fixada em sentença por ser esta mais consentânea com as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

6
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
apelação cível
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

e
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
contra a r. sentença que, no bojo de
ação
anulatória
ajuizada por aquele em face deste, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral tão somente para reduzir o valor da multa aplicada pelo requerido para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
sustenta, em síntese,

que: (i) não pode o Procon atuar em defesa de interesses individuais; (ii) não houve violação às leis de regência, inexistindo, assim, a ilicitude da conduta; e (iii) a multa se mostra desproporcional.

Por seu turno, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
apela alegando, em síntese, a razoabilidade da multa por ele aplicada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 5007609-09.2022.8.08.0024

APTE/APDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

APTE/APDO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
dois
recursos de
apelação cível
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

e
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
contra a r. sentença que, no bojo de
ação
anulatória
ajuizada por aquele em face deste, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral tão somente para reduzir o valor da multa aplicada pelo requerido para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em apertada síntese,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ajuizou a presente ação anulatória questionando os termos do Processo Administrativo FA 0114-013.161-9, que era lastreado por reclamações de um consumidor envolvendo a cobrança de seguro nas faturas de consumo regular.

Assim, aduzindo as mesmas teses vertidas neste grau recursal, a autora pretendeu a anulação do auto de infração lavrado no bojo do referido processo administrativo ou, em caráter subsidiário, a redução da multa aplicada pelo Procon no importe de R$ 17.542,00.

Após abreviada fase cognitiva, o magistrado singular, julgando antecipadamente a lide, proferiu a sentença que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa aplicada pelo requerido para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
sustenta, em síntese,

que: (i) não pode o Procon atuar em defesa de interesses individuais; (ii) não houve violação às leis de regência, inexistindo, assim, a ilicitude da conduta; e (iii) a multa se mostra desproporcional.

Por seu turno, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
apela alegando, em síntese, a razoabilidade da multa por ele aplicada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Acerca da possibilidade do PROCON Estadual aplicar a sanção em cotejo, é firme a orientação do C. STJ de que “
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Dessa forma, corroborando o entendimento sufragado pelo referido Tribunal Superior, este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista
“
aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

Outrossim, não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, porquanto a competência da referida agência não exclui a do PROCON.

Veja-se:

(...) Inicialmente, cabe mencionar que o entendimento no sentido de que - o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em Lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido.
Acresça-se, para melhor esclarecimento, que a atuação do Procon não inviabiliza, nem exclui, a atuação da Agência reguladora, pois esta procura resguardar em sentido amplo a regular execução do serviço público prestado-
(RESP 1178786/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011).
Destarte, não há se falar em incompetência da autarquia Reclamada para aplicar sanção administrativa, tampouco em competência subsidiária do PROCON em relação ao órgão regulador específico,

in casu
,
a ANEEL.
(...) (TJRJ; APL 0243571-73.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 05/03/2018; Pág. 549)

Acerca da infração ao diploma consumerista, verifico que o caso dos autos trata de reclamação formulada por consumidor em virtude de cobrança indevida de seguro, caracterizando, em meu sentir, prática que viola os termos do CDC, notadamente por exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

De outro modo, as teses vertidas pela concessionária na esfera administrativa – ausência de materialidade das infrações e ilegitimidade do PROCON – como já demonstrado, não merecem prevalecer, até mesmo diante da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo que não foi afastada pela requerente no momento oportuno.

Assim, em suma, verificada a violação ao que estabelece o Código Consumerista, cabível a multa pecuniária imposta pelo órgão de proteção estadual.

Acerca do valor da multa aplicada pelo PROCON – e aqui já analisando a pretensão recursal do referido órgão –, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento exarado pelo magistrado primevo.

O montante fixado na seara administrativa não se revela consentâneo com a dupla finalidade do instituto em comento, a saber, a pedagógica e a sancionatória.

Em casos tais, a jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (...) 3 - A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.
4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa. (TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO
VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 4.
O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores.
5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida.
6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

Assim, considerando a gravidade da infração, a situação econômica da concessionária e a existência de reclamação administrativa, me parece que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – fixado em sentença – se mostra mais adequado.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.